Tribunal: TJPA
Processo: 0817357-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817357-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INVALIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do
§ 1º

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1º

de janeiro de 1916 - Código Civil.

2.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0817357-90.20238140000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
MARIA JOSÉ DO ESPIRITO SANTO
.

ADVOGADO(A): KENIA SOARES DA COSTA.

AGRAVADO(A):ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA JOSÉ DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão proferida na ação de busca e apreensão (proc. nº 0868158-77.20238140301), que tramita na 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão nos seguintes termos:

“Assim sendo, defiro a medida liminar requerida, haja vista a comprovação da mora. Expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem objeto da presente ação com o autor.”

No recurso, a parte agravante defende a incompetência do juízo de origem para processar a ação de busca e apreensão porque reside no Distrito de Icoaraci, bem como sustenta a invalidade da assinatura digitalizada constante no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Com base nessa argumentação, postulou concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. (ID 16843384)

Contrarrazões ao agravo (ID 17280521)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

No recurso, a agravante sustenta que o juízo originário deferiu a liminar de busca e apreensão sem se atentar a incompetência territorial e a invalidade do contrato digital. Afirma que a requerente possui residência fixa em Icoaraci e que em razão disso, o juízo competente para processar a demanda seria o juízo da Comarca de Icoaraci, onde está estabelecido o domicílio da requerida.

No que se refere a questão da competência territorial entendo que a irresignação não merece acolhimento neste recurso, tendo em vista que a competência territorial não é objeto da decisão guerreada e a matéria não foi suscitada no juízo de origem.

Pois bem, conforme dicção do citado artigo, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dito de outro modo, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso em tela, entendo que o recurso não merece acolhimento. Explico.

A agravante defende a invalidade da assinatura no contrato apresentado, posto que o contrato não possui comprovante de assinatura e que a assinatura constante no termo é digitalizada, ou seja, uma assinatura no papel escaneada e que na prática ela não tem validade jurídica, pois não comprova a autoria do documento.

Observo que a matéria demanda instrução probatória, tendo em vista que nesta via recursal fica inviável analisar a validade da assinatura constante no instrumento contratual sem que sejam produzidas as provas necessárias para dirimir a controvérsia e sem submetê-las ao crivo do contraditório

É válido esclarecer que, em que pese a agravante questionar a validade da assinatura aposta no instrumento juntado nos autos, afirmando trata-se de assinatura scaneada e não digital , a legislação brasileira já vem progredindo na temática dos contratos eletrônicos. Tanto é que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.

Segundo o teor do art. 10, §2° dessa norma, ficou estabelecido que os documentos produzidos eletronicamente sob a certificação da ICP-Brasil
são presumidos verdadeiros, admitindo-se ainda como válidos outros meios comprobatórios de autenticidade
:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no

3.071, de 1º

de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º

O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Deste modo, verifico que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito.

A
ssim, ausentes um dos requisitos do art.300 do CPC, entendo que não merece reparos a decisão recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024